Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-02.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004388-02.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO ROGERIO MENEZES LEAL - CPF: 318.568.101-00 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARTINELLI - CPF: 025.659.578-07 (APELANTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB – VIABILIDADE DE ORÇAMENTO ÚNICO PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSERTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSA DESQUALIFICAR O ORÇAMENTO APRESENTADO - DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de cruzamento sem sinalização, possui preferência o veículo que trafega na avenida, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples).

“(...)
IV - A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade. (...).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.155532-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

“(...) De acordo com as regras de experiência no trânsito, no cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua.

“(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCO ANTONIO MARTINELLI
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
n.
1004388-02.2021.8.11.0004,
ajuizada por
ÁLVARO ROGÉRIO MENEZES LEAL
(ora Apelado) em desfavor do Requerido/Apelante,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, e

JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
CONDENOU
o requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 23.923,94 (vinte e três mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido. E em razão do resultado do julgamento, houve
CONDENAÇÃO

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida/reconvinte, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 8o), tanto em razão do pedido formulado na ação de indenização, quanto em razão da improcedência do pedido reconvencional.

Em síntese, o Apelante defende a ausência de culpa, alegando que a “vítima” foi a única responsável pelo acidente.

Aduz que não pode ser imputado a ele o disposto no artigo 186 do Código Civil; que o Apelado não exerceu o dever de cautela na direção do veículo que conduzia, gerando o acidente; e que “(...) c) O Código de Trânsito Brasileiro nos diz que é a preferência de tráfego nos cruzamentos de vias não sinalizadas é do condutor que está à direita, independente do fluxo ou tamanho das vias”.

Aduz que (...) não há em nenhum dos lados sinalização de PARE, seja por meio de placa ou gravada no solo, ademais, o capim alto atrapalhou a visão do requerido, que precisou “embicar” seu veículo vagarosamente para ter visibilidade, ocorre que ao fazer isso foi abalroado no para-lama esquerdo pelo veículo do requerente que vinha em alta velocidade, jogando assim o veículo do requerido para o canteiro”.

Argumenta que “(...) O Código de Trânsito Brasileiro dispõe no artigo 29, inciso III, a prioridade nas vias: III – quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor”.

Assevera que “(...) fica perfeitamente demonstrada a culpa do apelado no acidente, uma vez que não teve cautela e trafegava em alta velocidade pela via. Portanto, não há como imputar a ilicitude ao apelante, considerando a manifesta ausência de culpa, razão pela qual deverá ser julgada totalmente improcedente a exordial”.

Menciona, ainda, que “(...) O apelado usa como parâmetro para pleitear os danos materiais um único orçamento, bem como, apresenta as NFs dos serviços já realizados. Ora, Douto Juiz, apenas um orçamento e as NFs de serviços já realizados jamais podem servir de base para fixação de uma suposta condenação. O único orçamento apresentado não pode servir de parâmetro suficiente para qualquer condenação, sob pena de se estar cometendo uma grande injustiça, haja vista a necessidade de se pesquisar no mercado o valor justo pelo conserto do automóvel (...)”.

Também afirma que “(...) o acidente envolveu dois automóveis, conforme narra o Boletim de Ocorrência, sendo que houve prejuízo a ambas as partes, além disso, o apelado na data do acidente informou que possuía seguro do veículo e que iria acioná-lo, eis que este não junta aos autos nenhuma negativa da sua seguradora em consertar o veículo. Mesmo tendo apresentado um único documento é pacificado pela jurisprudência que aquele que pretende ressarcimento por dano material oriundo de colisão de veículos deve apresentar no mínimo três orçamentos sendo a sentença baseada no de menor valor”.

Requer “(...) o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento para o fim de reformar a decisão recorrida julgando improcedente o pedido de danos materiais, devido a inexistência de culpa do réu em relação ao acidente ou mesmo por ter o apelado juntado aos autos apenas um orçamento”.

O Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
n.
1004388-02.2021.8.11.0004,
ajuizada por
ÁLVARO ROGÉRIO MENEZES LEAL
(ora Apelado) em desfavor do Requerido/Apelante,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, e

JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
CONDENOU
o requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 23.923,94 (vinte e três mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido. E em razão do resultado do julgamento, houve
CONDENAÇÃO

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida/reconvinte, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §8o), tanto em razão do pedido formulado na ação de indenização, quanto em razão da improcedência do pedido reconvencional.

As teses do apelo são as seguintes:

- ausência de culpa do Apelante, em razão de culpa exclusiva do Apelado, que não se desincumbiu do dever de cuidado, eis que, em se tratando de cruzamento das vias sem sinalização, provocou o acidente, pois o Apelante transitava pela direita.

- inviabilidade de apresentação de apenas um orçamento para o conserto do veículo.

Pois bem.

Malgrado as alegações, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

É que a aplicação do artigo 29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro deve ser utilizada para vias comuns; no caso, se ambas as vias se tratassem de ruas simples, seria o caso de aplicar a preferência para aquele que trafegasse pela direita.

Verifica-se que o veículo do Requerente/Apelado transitava por uma avenida, na qual, inclusive, havia canteiro central, de modo que ele detém, por isso, a preferência.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. CULPA RÉ COMPROVADA. TRANSPOSIÇÃO DE CRUZAMENTO. VEÍCULO QUE NÃO ESTAVA NA VIA PREFERENCIAL. ARTIGO 44 CTB. SEGURADORA SOLIDARIEDADE. MPOSIÇÃO DE ENTREGA DE SALVADO DO VEÍCULO EM CASO DE PERDA TOTAL. NECESSIDADE.

- Demonstrada nos autos, através da dinâmica e circunstâncias do acidente, bem como pelas provas acostadas, a culpa do Requerido condutor do veículo envolvido, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos.

- De acordo com as regras de experiência no trânsito, no cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua.

- De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação direta e solidária da seguradora e do segurado ao pagamento da indenização devida à vítima em demandas envolvendo acidente de veículo.

- O segurado tem o dever de proceder a entrega do salvado, livre e desembaraçado, com a respectiva documentação para transferência do veículo classificado como perda total. Tal medida, consectário do pagamento da indenização securitária, visa impedir o enriquecimento sem causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)
(negritei)

Quanto ao orçamento único, também não merece guarida a pretensão recursal, pois a sua apresentação é válida, eis que não houve demonstração de que ele não seja razoável.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL - NULIDADE DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SEM NULIDADES - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATEIRIAIS - GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - CONSERTO VEÍCULO - ORÇAMENTO - QUANTUM DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO.

(...)

IV - A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade. (...).
(Apelação Cível 1.0000.24.155532-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

Com esses apontamentos, verifica-se que deve prevalecer a sentença recorrida, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...)
Do conjunto probatório, verifico que o veículo do autor, conduzido pelo seu filho, estava trafegando na Rua Presidente Vargas que, na verdade, é caracterizada como uma Avenida, consoante as imagens colacionadas no id. 81007729.

Registra-se que a avenida é mais ampla do que a rua e em geral é arborizada ou tem outras estruturas que a diferencia de uma rua.

Em que pese o requerido alegar que na Rua São Salvador não há uma placa de sinalização “PARE”, o STJ entende que nos acidentes ocorridos entre AVENIDAS e RUAS, deve-se dar preferência ao veículo que trafega pela AVENIDA, independentemente de sinalização:

“
Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita
, consoante determina o art. 29, III, c do CTB.
Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
. ” (STJ, REsp 1069446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2011).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA ANALISADA NA DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO, À ÉPOCA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO ENTRE RUA E AVENIDA, SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGA PELA AVENIDA
. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão, quando há, nos autos, decisão saneadora, contra a qual não houve impugnação, no momento processual oportuno, ainda que a matéria seja de ordem pública, como no caso da prescrição. 2.
O STJ entende que, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalizaçã
o. 3. Comprovado que o caminhão do Apelante transitava na Rua, e a motocicleta da Apelada trafegava no sentido da Avenida principal, resta clara a imprudência dele, ao violar a regra de preferência, fato que ensejou o acidente de trânsito, em questão, resultando em sequelas graves e permanentes, para a Autora, não havendo falar-se em ausência do dever de indenizar. 4. Constatado, por meio do Exame de Corpo de Delito e do Laudo Pericial, que o acidente gerou uma incapacidade laborativa parcial permanente, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), no membro inferior direito da Autora, correta a fixação do pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil. 5. Desprovido o apelo, impende-se majorar a verba honorária, em grau recursal, de 10% (dez por cento), para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade da sua cobrança, pois o sucumbente é benefi ciário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 00033295020148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 25/02/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/02/2021).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO ENTRE RUA E AVENIDA, SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGA PELA AVENIDA
- INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002829-17.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

Evidenciada, pois, a conduta culposa do requerido, bem como os demais elementos decorrentes dos art. 186 e 927 do CC, a responsabilização do demandado é condição que se impõe.

Quanto aos danos emergentes, importa ressaltar que não há necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, na medida em que não há qualquer imposição legal a esse respeito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES – ACESSO À RODOVIA SEM GUARDAR A ATENÇÃO E DILIGÊNCIA – INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso, as provas apontaram que o motorista da empresa Apelante iniciou a tentativa de acesso à rodovia sem se atentar que, na MT 163, vinha o caminhão conduzido pelo motorista da Apelada dentro do limite de velocidade permitido e atingiu a lateral esquerda do veículo da Apelada, resultando em danos de ordem material. 2 –
Quanto aos danos emergentes, não há necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, à míngua de imposição legal nesse sentido.
(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. Empresa autora que pretende a indenização material por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu. Incontroversa a ocorrência do acidente. Apuração de eventual culpa imputável às partes. Danos na parte dianteira direita no veículo da autora e na parte lateral esquerda no veículo do réu. Acidente ocorrido pelo cruzamento imprudente do requerido das faixas da direita e da central, atingindo o veículo da autora que se encontrava na faixa esquerda. Alegação de que o condutor da requerente atravessou o semáforo vermelho antes da colisão. Consulta ao local do acidente que indica a inexistência de qualquer sinalização semafórica na via. Conduta culposa do réu configurada.
Impugnação genérica aos danos materiais emergentes. Desnecessidade da juntada de três orçamentos para atestar os danos emergentes. Ônus do réu de trazer elementos aptos a desconstituir o orçamento apresentado pela autora.
Lucros cessantes não impugnados. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10136660820158260008 SP 1013666-08.2015.8.26.0008, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 06/12/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS. COLISÃO TRASEIRA. TESE DEFENSIVA QUE NÃO CONTESTA A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE 03 ORÇAMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. Hipótese em que a tese defensiva lançada na contestação ofertada pelo condutor requerido não questiona a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, tão somente impugnando a quantificação dos danos materiais exarada na peça vestibular. Caso concreto em que o orçamento acostado e os termos da contestação roboram a tese autoral, de forma que demonstram o fato constitutivo do direito da empresa demandante.
Ressalta-se, ainda, que não há comando legal a impor a juntada de 03 orçamentos a fim de quantificar os danos materiais.
Por conseguinte, a reforma da sentença é impositiva, restando o condutor requerido condenado ao pagamento dos danos materiais que causou. Por fim, diante do resultado do recurso, faz-se necessário redimensionar os ônus sucumbenciais. Recurso de apelação provido. (TJ-RS - AC: 03280326820198217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020).

Os prejuízos materiais foram devidamente demonstrados pelos autores através das notas fiscais colacionadas nos ids. 55839447, 55839451 e 55839455, os quais refletem as avarias constatadas no automóvel (id. 55839445).

Ressalta-se que, em se tratando de acidente de veículo, não se exige da parte recorrida a prova do pagamento, bastando à comprovação do prejuízo para que se reconheça o dever de reparar.

Ainda, em que pese o requerido surgira a exorbitância dos orçamentos supramencionados, fato é que nenhum documento foi trazido aos autos para demonstrar o excesso em relação aos valores praticados no mercado, prova esta que lhe incumbia, a rigor do art. 373, inc. II, do CPC.

Portanto, ausente impugnação específica sobre os danos emergentes, pelo princípio da congruência, deixo de imiscuir no assunto.

DA RECONVENÇÃO.

O requerido/reconvinte alegou que diante da culpa do autor/reconvindo, sofreu prejuízo material em seu veículo da quantia de R$ 21.790,04 (vinte e um mil, setecentos e noventa reais e quatro centavos).

Da análise do feito e das alegações realizadas, infiro que não assiste razão ao requerido/reconvinte.

Após análise acurada do processo, tenho que o requerido/reconvinte foi culpado pelo acidente narrado nos autos e, consequentemente, pelos danos dele advindos.

De acordo com as imagens colacionadas nos autos, observo da dinâmica do acidente que o requerido/reconvinte, na posição que se encontrava, não tinha reduzido para adentrar na avenida e cruzá-la, pois, o carro do autor/reconvindo teve seu lado direito e ponto de colisão próximo ao meio.

Verifica-se que a legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

E a travessia de um cruzamento sinalizado ou não, requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT:

"Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência".

Daí, constata-se de forma inconteste que o requerido/reconvinte foi imprudente e negligente ao adentrar a avenida, ensejando o dever de reparar o prejuízo causado.

(...)”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 15% tanto em face da procedência da ação indenizatória, quando em razão da improcedência do pedido reconvencional, suspendendo, todavia, a exigibilidade da cobrança, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024